Tribunal: TJMT
Processo: 1015506-16.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015506-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUSA CAMPOS (IMPETRADO), SIDIMAR MENDES DA SILVA - CPF: 704.486.511-90 (PACIENTE), EDIO RIBEIRO ROSA - CPF: 036.155.341-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FERREIRA LIMA - CPF: 340.426.098-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO EM TESE MOSTRADA A MATERIALIDADE E HOUVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Diante do exposto nos autos, consigno que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sidimar Mendes da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, c/c ao art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, o impetrante alega que a denúncia apresentada pelo órgão ministerial é inepta uma vez que não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, impossibilitando, assim, que a defesa exerça o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, aduz que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea e por fim, pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 174125697).

Documentos juntados aos IDs. 174135182 a 174135187.

A liminar foi indeferida ao ID. 174178195.

Informações judiciais prestadas ao ID. 174497181.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 174869662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, em relação à tese de inépcia da denúncia, entende-se que para ser considerada inepta não basta apresentar falhas na narrativa fática, tem que haver também o descumprimento das normas legais (art. 41 do CPP), e ser inútil para viabilizar o exercício da pretensão punitiva, situação, essa, que não aconteceu na hipótese, uma vez que a denúncia ofertada pelo Ministério Público preenche os requisitos do referido art. 41 quais sejam: a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias; a qualificação do acusado; classificação do crime e rol de testemunhas.

Por conseguinte, como dito alhures, tendo em vista que a prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que delineia a prática do injusto penal, individualiza, na medida do possível, a conduta do denunciado na execução do ilícito em apuração, resta cumprida a exigência feita pela legislação penal, isso sem contar que a decisão que recebeu a referida peça acusatória está suficientemente fundamentada.

Nesse sentido:

“(...) Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída. (...)” (N.U 1008144-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023. Publicado no DJE 11/07/2023).

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando que o paciente já respondeu pelo crime de ameaça na comarca de Porto Alegre do Norte/MT (autos n. 4120-67.2016.811.0059).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que
“a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
(STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 4/2/2019).

Além disso, foi destacado no decreto preventivo que se trata de crime gravíssimo, pois a vítima encontra-se em estado grave e foi submetida a procedimento cirúrgico, em virtude da lesão provocada próximo à região do umbigo, utilizando uma faca/punhal, cuja lâmina possui aproximadamente 22 cm (ID. 112802068 -Pág. 5). Ademais, analisando o feito de forma preliminar, constata-se que o autuado teria praticado o referido delito em via pública. Após, procurou se esconder da polícia, conforme narrado em seu próprio interrogatório extrajudicial (ID 112802062), de modo que a liberdade do custodiado coloca em risco a conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023